Tribunal: TJSP
Processo: 1003351-91.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003351-91.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VALDIR PRICOLI, é embargada SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.1003351-91.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (43a Vara Cível Central)
Apelante: Valdir Pricoli
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juiz: Miguel Ferrari Junior
Voto n. 19.660
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
256/261, afirmando ser omisso, uma vez existente cláusula contratual que
permite ao embargante valer-se de atendimento especializado fora da rede
credenciada, sendo devido o reembolso nos limites contratuais, e
necessitou recorrer a profissionais particulares pelo fato de a Operadora
não dispor de atendimento de excelência em uma especialidade tão
delicada, aduzindo que a tabela em que supostamente constam os
coeficientes para o cálculo do reembolso, nunca integrou o contrato, e não
era sua obrigação requerer prévia de reembolso, havendo o
descumprimento do dever de informação, fazendo jus ao reembolso
integral
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O autor, beneficiário de seguro saúde da ré, foi
diagnosticado
com
tumor
cerebelar
(fls.
92),
insurgindo-se contra o valor do reembolso das
despesas que efetuou com microcirurgia.
A requerida não refutou a necessidade nem a cobertura
dos procedimentos, mas sustentou possuir rede
referenciada para sua realização, e opção livre do
autor
para
submissão
ao
tratamento
por
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
profissionais não referenciados, com reembolso nos
termos do contrato.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, “o reembolso das despesas efetuadas pela
internação em hospital não conveniado é admitido em
casos especiais (inexistência de estabelecimento
credenciado no local, recusa do hospital conveniado de
receber o paciente, urgência da internação, etc)” (REsp
402727/SP,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, j. de 9/12/2003, DJ 2/2/2004, p.
333; AgRg no REsp 917.668/SC, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j.
de 1o/9/2009, DJe 17/9/2009; REsp 685.109/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 287), o que
não era o caso, não comportando a restituição integral
O requerente, em sua exordial, não declarou o
motivo pelo qual não realizou o tratamento na rede
e com os profissionais referenciados ao plano,
inexistindo
qualquer
menção
à
eventual
inadequação ou insuficiência, limitando-se ao pleito
de reembolso.
Mesmo em réplica (fls. 197/207), o autor apenas
sustentou que a ré não forneceu informações claras
acerca do quantum a ser reembolsado, mas não
manifestou reprovação à rede, não sendo caso de
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) para
prova de fato sob o qual não se constituiu
controvérsia.
O plano garante ao beneficiário a utilização da rede
própria e referenciada, e não a livre escolha de forma
ilimitada, e não foram demonstradas quaisquer das
hipóteses que obrigam o réu ao custeio e ao reembolso
integral de forma excepcional.
De acordo com as cláusulas contratuais, para aferição
do valor do reembolso é necessário consultar a tabela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da Cláusula 10 para identificação do multiplicador do
reembolso de acordo com o padrão de cada plano e a
natureza do gasto (consultas, honorários, despesas
hospitalares, etc), para então multiplica-lo pelo valor
da unidade de serviço do procedimento específico, o
qual consta da “Tabela Sul América Saúde” (fls. 170),
procedimento este que não pode ser considerado
afrontoso ao dever de informação do consumidor, uma
vez
que
envolve
cálculo
aritmético
trivial
(multiplicação).
Ademais, não há que se falar em violação ao dever de
informação pelo fato de a “Tabela Sul América Saúde”
não ter sido reproduzida na apólice de seguro, uma vez
que a sua definição e forma de acesso foi
expressamente esclarecida pela cláusula 102, não
havendo o autor alegado, muito menos comprovado, o
insucesso em sua obtenção, não comportando
realização de perícia atuarial diante de sua clareza.
No caso, o recorrente impugnou de maneira genérica o
cálculo do Demonstrativo de fls. 94, sem apontar seus
eventuais excessos, devendo-se considerar que é maior
o reembolso quanto maior for o prêmio do plano, sem
olvidar, também, que poderia previamente informar-se
perante a Operadora do montante que seria reembolsado.
Inadmite-se a inovação recursal como pretendido, e o
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento
da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou
2 “TABELA SUL AMÉRICA SAÚDE é a relação de procedimentos e quantidades de Unidades de
Serviço elaborada pela Seguradora com base na Tabela da Associação Médica Brasileira (versão 1990),
complementada pelos procedimentos e quantidades de Unidades de Serviço da Tabela de Serviços
Hospitalares, devidamente registrada em 01/08/1991, sob o n. 3.396.643, no 3o Cartório de Registro de
Títulos e Documetnos da cidade de São Paulo(SP)” (fls .86)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
correção do erro material, sendo inadequada a presente via para
reapreciação da prova e a reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta aos arts. 4o, I, 39, V, 46, 47,
51, IV e 54, § 4o, do CDC e 422, 423, 424 e 884 do Código Civil.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.